Tribunal: STF
Processo: Rcl 60636
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 14, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. In casu, (a) A defesa alega que “a r. decisão proferida pela magistrada, claramente obstaculiza o acesso da defesa à íntegra da investigação, escolhendo as quais peças do inquérito a defesa pode ter contato e quais não, violando não só o comando da súmula desta Corte, mas também o sistema acusatório, vez que a própria acusação não se opôs ao acesso por parte do Reclamante”;



    (b) Das informações prestadas pela autoridade reclamada, consta que “a defesa peticionou à fl. 41 para requerer a habilitação, pleito com o qual o ente ministerial discordou em virtude de não haver menção a M.B.O no feito (jl. 45) e assim o pedido foi indeferido (jl. 47)”;



    (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que ”a negativa de acesso aos autos foi fundamentada no fato de não haver menção ao peticionário neles, estando ausente, portanto, qualquer violação ao enunciado nº 14 da súmula vinculante dessa Corte”; 



    (d) Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao enunciado sumular invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    3. Ademais, cumpre registrar que se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente: Rcl 10.036-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2012.



    4. É imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    5. Agravo regimental desprovido.